Tribunal: STF
Processo: RE 96325
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. LEI N. 6515/1977, ART-40.
AO SANEAR O FEITO, O JUIZ DECIDIU QUE O TEMPO DE SEPARAÇÃO DEVERIA
ESTAR COMPLETO A DATA DA VIGENCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 9, DE
1977. NA SENTENÇA, DEU PELA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. O ACÓRDÃO AFIRMOU
QUE HOUVERA PRECLUSAO, QUANTO AO PONTO DECIDIDO NO SANEADOR, A FALTA
DE RECURSO DAS PARTES, NÃO SENDO, EM CONSEQUENCIA, DE REEXAMINAR A
CONTROVERSIA, A VISTA DO ART-40, DA LEI 6515/1977. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, ALEGA-SE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-40, DA LEI N.
6515/1977, E DO ART-460, DO CPC. NÃO INVOCA, POREM, O APELO EXTREMO
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 471 E 473, DO CPC. TAL COMO DISCUTIDA
E DECIDIDA A DEMANDA, NO ACÓRDÃO, NÃO HÁ COMO RECONHECER NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTS. 460, DO CPC, E 40, DA LEI N. 6515/1977. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.